Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, o Distrito Federal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou, por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, do fornecimento dos medicamentos mesalazina e adalimumabe, sob pena de multa diária de valor não definido. O agravante alega a ausência de legitimidade e de interesse processual pela parte agravada, haja vista que os fármacos pleiteados são disponibilizados por meio do SUS. Acresce que a agravada já está recebendo o tratamento, conforme informado pela Secretaria de Estado da Saúde. Sustenta que sistema de saúde da PMDF se trata de uma autogestão público-patrocinada imposta pela Lei no 10.486/02 e cujos limites se encontram materializados no Decreto Distrital no 31.646/2010 e em portarias expedidas pela corporação. Ressalta que não há qualquer amparo normativo para o sistema de saúde da PMDF fornecer medicamentos nas circunstâncias do caso, fora do regime de internação hospitalar e para beneficiário específico. Aduz que os limites na prestação em saúde do sistema PMDF decorrem da necessidade de se garantir a sustentabilidade do sistema e, por conseguinte, atender ao princípio da eficiência administrativa. Refere ao disposto no § 1o do art. 3o da Portaria PMDF no 788/12, que dispõe não serem objeto de ressarcimento as despesas relacionadas a medicamentos ministrados fora do regime de internação hospitalar ou do atendimento ambulatorial de urgência ou emergência. Acresce que a referida vedação encontra ressonância em decisão do TCDF. Reitera que a agravada possui cadastro ativo no Núcleo de Farmácia do Componente Especializado da Ceilândia e está recebendo os medicamentos, conforme o último recibo de dispensação, datado de 8/4/25. Afirma que a decisão agravada onera sobremaneira a PMDF, na medida em que se trata de medida irreversível que determina o fornecimento de tratamento de alto custo, sendo que a agravada não teria condições de ressarcir o agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, em provimento definitivo, a cassação da decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Primeiramente, verifica-se ser relevante a argumentação recursal quanto à cobertura do sistema de saúde próprio da PMDF não abranger o fornecimento de medicamentos para uso em circunstâncias que não sejam de internação hospitalar ou de atendimento ambulatorial de urgência ou emergência, conforme restrição expressa da Portaria no 788/12. Inclusive, em análise prelibatória, o próprio irmão da agravada – que se apresenta como representante da parte a despeito da ausência de mandato escrito ou de nomeação do Juízo como curador especial para a lide – informa que houvera negativa de cobertura no âmbito do sistema de saúde corporativo, referindo à abertura de processo administrativo no SEI, cuja cópia, entretanto, não consta dentre as provas documentais apresentadas com a inicial (ID no 228420529, p. 4 e 3, dos autos de origem no 0702153-65.2025.8.07.0018, cujas páginas se encontram fora de ordem). Releva notar que a prescrição dos medicamentos em tela é para uso continuado por tempo indeterminado e data de pelo menos o dia 5/2/25, ou seja, é anterior à internação hospitalar iniciada em 18/2/25 (IDs no 228420537, p. 1 e 4, e 228420536). Assim, à primeira vista, não se trata de medicamentos destinados a serem ministrados durante a internação hospitalar noticiada, por força de urgência ou emergência, mas, sim, de tratamento eletivo prescrito em momento anterior. De outra banda, a agravante está cadastrada perante a farmácia de alto custo e já vem recebendo os medicamentos no âmbito do SUS, conforme documentos de IDs nos 232896510 a 232896512 dos autos de origem. Inclusive, no recibo de dispensação, datado de 8/4/25, embora não haja assinatura do recebedor, consta que a medicação teria sido recebida pessoalmente pela agravada, a sugerir que teria recebido alta da internação hospitalar mencionada na inicial. Nestas circunstâncias, resta patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a determinação de fornecimento, pelo sistema próprio da PMDF, de medicamento que já vem sendo fornecido no âmbito do SUS à parte interessada. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator